Tribunal: TJDFT
Processo: 0743304-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS PROVAS DOS AUTOS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. INCREMENTO DE PROVAS COM MÍDIAS DE VÍDEO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL POR COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1077 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. DOSIMETRIA DA PENA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As filmagens e os depoimentos das testemunhas policiais, juntamente ao depoimento de usuário de entorpecentes na fase inquisitorial, demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, razão pela qual os elementos probatórios são suficientes para a condenação, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente, absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Isso porque a palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, como a confissão.
2. Conforme entendimento do STJ (Tema 1077) e deste Tribunal de Justiça, condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desvalorizar a personalidade ou a conduta social do agente.
3. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento para utilização de fração diversa.
4. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os requisitos para aplicar o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Assim, o réu possuidor de maus antecedentes não faz jus ao privilégio.
5. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada. A quantidade de dias-multa é dosada pelo critério trifásico veiculado no artigo 59 do Código Penal, ao passo que o valor do dia-multa se baseia na situação econômica do réu, nos moldes do artigo 49, § 1o, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.